Tribunal: TJDFT
Processo: 0702256-53.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO POR MEIO DE CARTA DE CRÉDITO. ADERÊNCIA AOS TERMOS DO CONTRATO REGISTRADO EM CARTÓRIO. DEVER DE INFORMAÇÃO PRESTADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR POR SUPOSTA COBRANÇA EM DESCONFORMIDADE COM O CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso contra sentença que julgou improcedentes os pedidos. Em suas razões, a parte autora alega que adquiriu da parte ré, via carta de consórcio do Banco do Brasil, um automóvel, no valor total de R$ 26.163,92, com 39 parcelas fixas de R$ 599,00. Afirma que foi surpreendida com descontos a mais em sua conta. Sustenta que foi informada pela recorrida que as parcelas não sofreriam alteração; a responsabilidade da recorrida pelos descontos a mais. Requer a devolução em dobro dos valores cobrados a maior, que o valor mensal a ser descontado seja de R$ 599,00 e indenização por danos morais. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça requerida, ante a comprovada hipossuficiência da parte autora (ID 29997986).
III. Conclui-se dos autos que a parte autora adquiriu um veículo junto à parte ré, por meio de uma carta de crédito da BB Administradora de Consórcios S.A., aderindo a todas as cláusulas do contrato que regem o grupo de consórcio em que ingressou. Sobressai, ainda, que não consta do contrato celebrado entre as partes a informação de que as 39 parcelas seriam no valor fixo de R$ 599,00, na verdade, consta que o saldo devedor é de R$26.163,92 e será quitado em 39 parcelas a vencer, o que perfaz um valor mensal maior que R$599,00.
IV. Além disso, o contrato de participação em grupo de consórcio, ao qual a recorrente aderiu, é claro ao estabelecer ao consorciado a obrigação ao pagamento da prestação mensal, correspondente à soma das importâncias referentes ao Fundo Comum, ao Fundo de Reserva, à Taxa de Administração, à Taxa de administração Antecipada, bem como a atualização do valor da Prestação e do preço do bem móvel (ID 29668511 - Cláusula 11). Neste sentido é a jurisprudência deste E. TJDFT: “(...) I - O saldo devedor no contrato de consórcio de veículo pode ser atualizado em conformidade com o preço de mercado do bem, de modo a garantir que todos os consorciados do grupo tenham o mesmo poder de compra, de forma isonômica, art. 2o da Lei 11.795/08”. (Acórdão 1040736, 20161610071486APC, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/8/2017, publicado no DJE: 22/8/2017. Pág.: 690/699)
V. Por fim, como bem argumentado na r. sentença, o responsável pela suposta cobrança em desconformidade com o contrato é o Banco do Brasil, portanto, apenas contra ele poderia ser suscitada ação de descumprimento de contrato e não contra o recorrido, que não tem ingerência nos valores cobrados.
VI. Em que pese os argumentos da recorrente, era de seu conhecimento a existência do contrato de consórcio registrado em cartório, cabendo a ela, a fim de mitigar eventuais prejuízos, diligenciar para obter todas as informações referentes ao contrato assinado (Enunciado 169 CJF/STJ: “o princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a evitar o agravamento do próprio prejuízo”). Do conteúdo dos autos, verifica-se que a parte ré cumpriu com seu dever de prestar informações que lhe eram pertinentes de forma adequada e clara.
VII. Desse modo, não sendo o réu responsável pela suposta cobrança a maior e pelo descumprimento de contrato, não se há de falar em indenização por dano material ou dano moral.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa ante os benefícios da justiça gratuita.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.